Tribunal: TJBA
Processo: 0002523-32.1997.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002523-32.1997.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Mercantil do Brasil Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimentos Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: Manoel Joaquim Soares e outros Advogado(s): A6 DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . "AR" ENTREGUE NO ENDEREÇO CADASTRADO NOS AUTOS. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA AO COMANDO DO § 1º DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL C/C ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO MESMO CÓDEX. ABANDONO DE CAUSA CARACTERIZADO. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002523-32.1997.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo apelante MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST, e apelado, MANOEL JOAQUIM SOARES e JOSE WELLINGTON SOARES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em, NEGAR PROVIMENTO ao recurso MANTENDO incólume a sentença vergastada. Sala das Sessões, Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º Grau – Relator Procurador(a) de Justiça